Tribunal: STJ
Processo: 5004254-19.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846565 - SC (2025/0030903-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REUTER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
NELSON HAMILTON LEIRIA - SC043885
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
NAIRA CAMPESTRINI - SC056856
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO - SC011822B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51434147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a838b0b-212f-46f9-9609-b9a4cabb9636

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a838b0b-212f-46f9-9609-b9a4cabb9636

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846565 - SC (2025/0030903-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REUTER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
NELSON HAMILTON LEIRIA - SC043885
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
NAIRA CAMPESTRINI - SC056856
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO - SC011822B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por REUTER EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão da Presidência
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a atrair a incidência
da Súmula 182/STJ.
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que impugnou o fundamento relativo
à incidência da Súmula 83/STJ.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação ao agravo interno
(e-STJ, fls. 359/369).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51103452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 12:41:59
Código de Controle do Documento: 88510817-300a-44aa-892a-164309f7dced

A irresignação não merece acolhida.
Consoante se observa nos autos, a Terceira Vice-Presidente do eg. Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina não admitiu o recurso especial, considerando: a) a incidência
das Súmulas 7 e 83/STJ (arts. 22 e 26, da Lei 9.514/97 e 49, da Lei 11.101/2005); e b) a
incidência da Súmula 284/STF (deficiência do cotejo analítico)
Nas razões de agravo em recurso especial, entretanto, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os referidos fundamentos da decisão recorrida, pois deixou de
impugnar a Súmula 83/STJ. Apesar de invocar genericamente a inaplicabilidade da Súmula 83
desta Corte, a parte agravante não apresentou nenhum precedente apto a infirmar o fundamento
da inadmissibilidade do recurso, a fim de demonstrar a existência de divergência jurisprudencial
a respeito do tema.
Com efeito, o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar por
que razão a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do ponto
de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error
), porquanto não atende ao princípio em tela o recurso que se limita a tão só afirmar
in judicando
a tese jurídica interessante à sua pretensão, sem confrontar, de forma juridicamente balizada, os
fundamentos adotados na decisão que busca reformar.
Assim, para se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é
necessário que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que
não ocorreu na hipótese em exame. Esta circunstância atrai a incidência do disposto no art. 932,
III, do Código de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU
RECURSO ESPECIAL. PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
182/STJ.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do art. 544 do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela Lei no
12.322/2010, que tratava da sistemática dos agravos contra os despachos
denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser dever do
agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
Documento eletrônico VDA51103452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 12:41:59
Código de Controle do Documento: 88510817-300a-44aa-892a-164309f7dced

4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
11/10/2016
18/10/2016

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o art. 544, § 4o, I, do CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no art. 932, III, do Novo
Código de Processo Civil/2016 e no art. 253, parágrafo único, I, do RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 821.472/SP, Rel. Ministro
,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
22/09/2016
06/10/2016

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51103452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 12:41:59
Código de Controle do Documento: 88510817-300a-44aa-892a-164309f7dced

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.846.565 / SC
Número Registro: 2025/0030903-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03010046720198240073 3010046720198240073 50020707320174047205 50042541920228240000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REUTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
NELSON HAMILTON LEIRIA - SC043885
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
NAIRA CAMPESTRINI - SC056856
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO - SC011822B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REUTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EM
RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
Documento eletrônico VDA51386825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:35
Código de Controle do Documento: d6ec5654-8e9b-47bc-a7f4-433bf676b945

NELSON HAMILTON LEIRIA - SC043885
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
NAIRA CAMPESTRINI - SC056856
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
ANDRE LUIS DE SOUSA MIRANDA CARDOSO - SC011822B
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:35
Código de Controle do Documento: d6ec5654-8e9b-47bc-a7f4-433bf676b945